Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745648-53.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 65546462) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712274-53.2018.8.07.0001 - id 212534856) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação quanto ao valor utilizado para cálculo dos honorários e da multa. Alega, em suma, que deve ser considerado como valor da causa o montante de R$ 18.000,00, pois este é o valor do título declarado extinto pelo provimento a exceção de pré-executividade da agravada. Argumenta que houve determinação de emenda à inicial para que o valor da causa fosse corrigido para o valor do título. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) A exequente VIVIANE foi condenada em ação criminal de primeira instância a pagar ao executado o valor de R$ 18.800,00. O executado interpôs cumprimento de sentença perante esse juízo cobrando o valor de R$ 18.800,00 fixado na sentença criminal. Em 20/11/2019 as partes firmaram acordo, homologado por sentença deste juízo, conforme ID 50258744. Por não cumprimento do acordo por parte de VIVIANE, o executado interpôs novo cumprimento de sentença no valor de R$ 64.770,11, conforme ID 67408541, sendo deferida penhora salarial no contracheque de VIVIANE. Sobreveio defesa de VIVIANE, por meio de exceção de pré-executividade, na qual informava ter sido absolvida em segunda instância, no processo criminal, motivo pelo qual não mais subsistente a obrigação de pagar R$ 18.800,00, que foi acolhida por este juízo e pelo e. TJDFT em nova sentença transitada em julgado de ID 156369842 - 186609898. Na nova sentença foi determinado: (1) a inversão dos polos processuais; (2) a devolução atualizada dos descontos no contracheque de VIVIANE; (3) o pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor atualizado da causa; e (4) pagamento de honorários sucumbenciais de 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme ID 156369842 - 186609898. A sentença que condenou a empresa ora executada em litigância de má-fé e em honorários sucumbenciais, qual seja a de ID 156369842 - 186609898, foi proferida, pois, no bojo do pedido de cumprimento de sentença de ID 67408541, manejado pelo executado em virtude de não cumprimento do acordo por parte de VIVIANE. Portanto, o valor da causa a ser adotado na sentença que acolheu a exceção de pré-executividade de VIVIANE é o valor de R$ 64.770,11, o mesmo valor adotado pelo executado quando do pedido inicial de ID 67408541. Assim fixo o valor da causa para efeitos da sentença de ID 156369842 - 186609898 como sendo o valor de R$ 64.770,11. O cálculo da parte exequente no pedido de cumprimento de sentença de ID 18647406, após a inversão dos polos, está compatível com a sentença de ID 156369842 - 186609898 e atendeu aos parâmetros processuais. No caso, a planilha ID 186947406 - fl. 3/7 calculou corretamente os valores a serem devolvidos a VIVIANE em virtude da penhora salarial que totalizou R$ 9.095,62, posicionado em 17/02/2024. Inclusive esse quesito não foi objeto de impugnação pela empresa executada, sendo, portanto, incontroverso. Quanto à multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios, a parte exequente atualizou corretamente o valor da causa de R$ 64.770,11, ora reconhecido, chegando ao valor de R$ 89.217,30, posicionado em 17/02/2024. Logo, aplicando-se 1% sobre o valor atualizado, tem-se R$ 892,17 para o valor da multa e, ao aplicar 12% sobre o valor da causa, tem-se R$ 10.706,07 para o valor dos honorários sucumbenciais, ambos posicionados em 17/02/2024 (Tabela ID 186947406 - fl. 5/7 e 6/7). Em soma aritmética simples, o valor principal a ser cobrado pelos exequentes é de R$ 20.693,86 (= 9.095,62 + R$ 892,17 + R$ 10.706,07), posicionado em 17/02/2024. Assim, não vislumbro vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegaram os credores, motivo pelo qual as acato como razão de decidir. Portanto, HOMOLOGO o cálculo dos credores, para fixar o valor principal da dívida em R$ 20.693,86 posicionado em 17/02/2024, já incluído os honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé. Nesse sentido, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ID 191672443. (...)” (grifos no original) Ademais, constato que a decisão de emenda (id 16829482 – autos principais) é de 8/5/18, porém o acordo homologado em 20/11/19 (id 50258744 – autos principais), deu-se o valor atualizado do débito em R$ 66.482,57. Posteriormente, a agravante, em razão de descumprimento do acordo, peticiona pela cobrança do valor restante de R$ 64.770,11 (id 67408541 – autos principais). Sobreveio sentença (id 156369842 – autos principais) que acolheu a exceção da agravada e condenou a agravante a devolver os valores recebidos e a pagar multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, posterior acórdão (id 186609898 – autos principais) condenou por litigância de má-fé em 1% sob o valor atualizado da causa e majorou para 12% os honorários. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator